Tribunal: TJDFT
Processo: 0742011-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742011-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Gama Sociedade Anônima de Futebol Agravada: Junta Comercial Industrial e Serviços do Distrito Federal - Jucis-DF D e c i s ã o Trata-se de denominado “pedido de reconsideração” manejado pela sociedade anônima Gama Sociedade Anônima de Futebol contra a decisão que indeferiu o requerimento de medida liminar anteriormente pleiteado pela agravante (Id. 42390198). Em breve síntese a recorrente reiterou as razões recursais por meio da petição acostada aos presentes autos (Id. 42646123), além de articular novas considerações a respeito dos efeitos práticos decorrentes da manutenção da decisão impugnada, tendo também havido a juntada de documento. É a breve exposição. Decido. No caso, a agravante formulou requerimento de "aditamento" ao recurso (Id. 42646123). No entanto, esse ato processual é incompatível com o procedimento ínsito aos recursos, tendo em vista a impossibilidade de emenda às razões recursais por força da preclusão consumativa. Aliás, é conveniente destacar que a faculdade prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, será observada apenas nas hipóteses em que o recurso padecer da ausência de requisito estritamente formal. É o que preconiza o Enunciado Administrativo no 6 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável por analogia ao caso em exame: “Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal.” Diante desse contexto o requerimento formulado pela recorrente poderia, ao menos em tese, ser recebido como “pedido de reconsideração”. Ocorre que o “pedido de reconsideração” não está inserido nas espécies recursais previstas no art. 994 do Código de Processo Civil. Por isso, não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser “reconsiderada”, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, desde que transcorrido o respectivo prazo para impugnação pela via recursal adequada. No caso, a requerente, ao juntar o documento aludido e articular novas considerações de cunho fático, limitou-se a reiterar as razões previamente articuladas no bojo do próprio recurso de agravo de instrumento, cujo requerimento de concessão de liminar foi indeferido (Id. 42390198). Além disso o agravo de instrumento ainda será submetido à Egrégia 2a Turma Cível, ocasião em que a referida decisão poderá eventualmente ser ou não confirmada. Feitas essas considerações, com respaldo nos argumentos acima delineados, indefiro o requerimento formulado. Publique-se. Brasília–DF, 13 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator